Tribunal: CARF
Processo: 19515.722705/2012-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRAZO DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ART. 173 CTN. ENTENDIMENTO SUMULADO.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173, I, do CTN os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de ofício.
Esta regra de contagem decadencial subsiste ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. Referida infração é fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte. Mantido o lançamento da obrigação principal, deve permanecer inalterada a multa lançada.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE RETER 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CFL 93. VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Constitui infração à legislação previdenciária a ausência de retenção, pela empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra, do percentual de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços. Referida infração é fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte. Mantido o lançamento da obrigação principal, deve permanecer inalterada a multa lançada.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722705/2012-51
ACÓRDÃO
2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ENOB ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PRAZO
DECADENCIAL. REGRA DE CONTAGEM. ART. 173 CTN. ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Sujeitam-se ao regime referido no art. 173, I, do CTN os procedimentos
administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias, uma vez que tais créditos
tributários decorrem sempre de lançamento de ofício.
Esta regra de contagem decadencial subsiste ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
DESCONTAR AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS PELOS SEGURADOS. CFL 59.
Constitui infração a empresa deixar de efetuar os descontos das
contribuições devidas pelos segurados a seu serviço. Referida infração é
fixa e independe da quantidade de condutas praticadas pela contribuinte.
Mantido o lançamento da obrigação principal, deve permanecer inalterada
a multa lançada.

MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DEIXAR DE
RETER 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MEDIANTE CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CFL 93. VINCULAÇÃO À OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
2
Constitui infração à legislação previdenciária a ausência de retenção, pela
empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, do percentual de 11% sobre o valor bruto da nota fiscal ou fatura de
prestação de serviços. Referida infração é fixa e independe da quantidade
de condutas praticadas pela contribuinte. Mantido o lançamento da
obrigação principal, deve permanecer inalterada a multa lançada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer das razões que envolvem o mérito do lançamento
das obrigações principais, e na parte conhecida, rejeitar a preliminar de decadência e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fernanda Melo Leal, Francisco
Ibiapino Luz, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 3688/3700, interposto contra decisão da DRJ
em Belém/PA de fls. 3667/3679, a qual julgou procedente o lançamento por descumprimento de
obrigação acessória (deixar de arrecadar, mediante desconto das remunerações, as contribuições
dos segurados empregados e de contribuinte individual a seu serviço – CFL 59; e deixar de reter
11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços – CFL 93), conforme descrito
no auto de infração DEBCAD 51.031.518-6 e 51.031.519-4, de fls. 3125/3126, lavrados em
09/12/2012, referente ao período de 01/2007 a 12/2007, com ciência da RECORRENTE em
12/12/2012, conforme AR de fl. 3135.
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
3
A penalidade objeto da CFL 59 foi aplicada com base na Lei no 8.212/91, art. 30, I,
"a", e alterações posteriores, e Lei n° 10.666/2003, art. 4°, e Regulamento da Previdência Social -
RPS, aprovado pelo Decreto n 3.048/99, art. 283, I, "g", no valor histórico de R$ 1.617,12.
Por sua vez, a multa CFL 93 teve sua aplicação embasada no art. 31 da Lei no
8.212/91 e art. 283, §3o, do RPS, também no mesmo valor histórico de R$ 1.617,12.
Dispõe o relatório da infração (fls. 3120/3124) que a multa CFL 59 foi lavrada pelo
fato da contribuinte não ter descontado as contribuições dos segurados, conforme informado
abaixo:
4.1.2 – O descumprimento da obrigação acessória citada no item “4.1” deriva
omissão da obrigação de descontar da remuneração do segurado empregado a
contribuição a cargo deste. Mais precisamente, tal omissão ocorreu pela ausência
de desconto da contribuição do segurado sobre as parcelas referentes ao PLR
(pago em desacordo com a Lei) e sobre o plano de saúde do Contribuinte
Individual (Sr. Gilberto de Grutolla), cujos documentos integram o processo fiscal
no 19515-722.704/2012-15 de apuração das contribuições patronais devidas.
Quanto à CFL 93, o relatório fiscal dispõe o seguinte:
4.2.1 – Deixar a empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra de reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, caracterizando
infração à Lei n° 8.212, de 24/07/1991, art. 31, "caput", com a redação dada pela
Medida Provisória no 447, de 2008, combinado com o Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, art. 219.
4.2.2 – O descumprimento da obrigação acessória citada no item “4.2.1” decorre
dos fatos geradores que originaram o levantamento “RT” (Retenção 11% sobre
nota fiscal) integrante do relatório fiscal do processo no 19515-722.704/2012-15.
Os documentos relacionados com a esta infração constam do anexos “Seviobrás e
NF Serviobrás” do processo processo no 19515-722.704/2012-15.
Ou seja, as obrigações principais decorrentes dos fatos geradores objeto destes
autos foram lançadas no processo n° 19515-722.704/2012-15, conforme dispõe o acórdão
recorrido.

Impugnação
A RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 3143/3157 em 10/01/2013.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ de origem, adota-
se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
A Decadência Extintiva do Crédito Tributário
Amparada no que dispõe o § 4° do artigo 150 do CTN, solicita a decadência dos
valores exigidos a título de contribuição previdenciária e de multa, do período de
01/2007 a 11/2007.
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
4
A Improcedência da Exigência de Contribuição Previdenciária Sobre os Valores
Pagos a Título de Participação nos Lucros e Resultados
Faz uma breve explicação acerca da não incidência de contribuições
previdenciárias sobre os valores pagos a título de PLR, para concluir que este
pagamento foi absolutamente regular, pois foi realizado com base nas
Convenções Coletivas de Trabalho que norteiam as relações entre a impugnante e
seus funcionários, onde está assegurando tal direito e que ele será negociado
individualmente entre as partes e que, enquanto essa negociação individual não
ocorrer, fica acordado que a PLR será paga no equivalente a 20% do valor do
salário do empregado. Junta aos autos cópia da Convenção Coletiva de Trabalho.
Reforça seu entendimento explicando que, existe uma previsão de pagamento de
PLR para os funcionários integrantes do Sindicato por meio de convenção coletiva
e, enquanto não forem feitas negociações individuais entre a empresa e seus
funcionários, através de comissões internas, as filiadas ao Sindicato ficam
obrigadas ao pagamento de PLR no percentual de 20% incidente sobre o salário
do empregado.
Logo, ao contrário do entendimento da Fiscalização, alega que os valores pagos a
título de PLR no decorrer do ano-calendário de 2007 não possuem natureza
salarial e tampouco integram o salário-de-contribuição, não sendo devido o
recolhimento de qualquer valor a título de contribuição previdenciária, assim
como, não é obrigatória a inclusão de tais valores nas GFIP.
Por todo o exposto, solicita a improcedência dos valores pagos a título de PLR
exigidos nos AIOP no 37.256.193-4 e 37.256.194-2 e, por conseguinte, o
cancelamento da multa imposta por meio do AIOA no 51.031.518-6.
A Improcedência da Exigência de Contribuição Previdenciária sobre os Valores
Correspondentes ao Plano de Saúde
Alega que não constitui base de cálculo das contribuições previdenciárias os
valores pagos a título de plano de saúde para o segurado contribuinte individual
Gilberto de Grutolla, porque disponibiliza assistência médica para todos os
funcionários que fizeram esta opção, nos termos da Convenção Coletiva do
Trabalho e na forma prevista na alínea “q”, do § 9o, do art.28, da Lei no 8.212/91.
Por todo o exposto, solicita a improcedência desses valores exigidos no AIOP no
37.386.501-5 e, por conseguinte, o cancelamento da multa imposta por meio do
AIOA no 51.031.518-6.
Improcedência da Exigência da Retenção de 11% Prevista no Artigo 31, da Lei
n°8.212/91
Esclarece que não contratou a prestação de serviços com cessão de mão-de-obra
da Serviobrás, mas sim, a locação das máquinas especializadas a serem utilizadas
no Aterro Sanitário de Jacareí, as quais são, em função das suas características
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
5
tecnológicas avançadas, operadas pelos funcionários da Serviobrás, que são
especializados e treinados nesse tipo de equipamento.
Quanto ao fato de a Serviobrás disponibilizar o funcionário que operará os
equipamentos, alega que não tem o condão de alterar a natureza jurídica do
contrato firmado entre as partes, que é o de locação de equipamentos e,
inclusive, a leitura dos termos e cláusulas dos contratos, tornam evidente tal
constatação.
Por todo o exposto, solicita a improcedência desses valores exigidos no AIOP no
37.386.504-0, e, por conseguinte, o cancelamento da multa imposta por meio do
AIOA no 51.031.519-4.

Substituição de DEBCAD e Revelia
Antes da apreciação do caso pela DRJ de origem, a unidade preparadora lavrou o
termo de ciência e constatação de fl. 3656 indicando que indicando ter verificado falha técnica no
cadastramento do número dos DEBCADs 37.250.416-7, 37.256.193-4 e 51.031.519-4 (este último
objeto destes autos). Assim, cientificou o sujeito passivo da substituição dos citados DEBCADs,
conforme exposto na tabela abaixo:
COMPROT
DEBCAD
Substituído
DEBCAD
Substituto
19515.722703/2012-62
37.250.416-7
37.412.818-9
19515.722704/2012-15
37.256.193-4
37.412.819-7
19515.722705/2012-51
51.031.519-4
51.057.031-3
Ademais, foi lavrado termo de revelia em face do responsável solidário, por não ter
apresentado impugnação (fl. 3665).

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ de origem julgou procedente o lançamento do
crédito tributário, conforme ementa abaixo (fl. 3667/3679):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE PECUNIÁRIA.
DECADÊNCIA.
O prazo qüinqüenal para o Fisco lançar penalidade pecuniária somente começa a
fluir no primeiro dia do exercício seguinte ao da ocorrência da infração.
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
6
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE DESCONTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
Constitui infração ao artigo 30, inciso I, alínea “a”, da Lei no 8.212/91 c/c o artigo
4o, “caput”, da Lei no 10.666/2003, deixar a empresa de arrecadar, mediante
desconto das remunerações, as contribuições dos segurados contribuintes
individuais a seu serviço.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. EMPREGADOS.
As verbas recebidas por segurados empregados a título de "Participação nos
Lucros ou Resultados" somente se excluem da base de cálculo das contribuições
previdenciárias se comprovada a pertinência aos ditames da Lei no 10.101/2000.
SALÁRIO INDIRETO. PLANO DE SAÚDE PAGO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
Os valores pagos a título de plano de saúde a segurado contribuinte individual,
têm natureza de salário indireto e não estão abarcados na lista de verbas não
incidentes de contribuição previdenciária do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. EMPRESA TOMADORA DE SERVIÇOS PRESTADOS SOB
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. RETENÇÃO.
Caracteriza-se o descumprimento de obrigação tributária acessória quando a
empresa, na condição de contratante de serviços executados mediante cessão de
mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deixa de reter onze
por cento do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços para
recolhimento em nome da empresa cedente da mão-de-obra.
RETENÇÃO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE CESSÃO DE MÃO-DEOBRA.
A empresa que contrata serviços executados mediante cessão de mão-de-obra,
cuja caracterização exige a presença dos elementos previstos na legislação
previdenciária, está obrigada a reter 11% (onze por cento) sobre os valores pagos
às empresas contratadas e repassar à Seguridade Social, a título de antecipação
de recolhimento das contribuições previdenciárias das empresas contratadas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 02/08/2017,
conforme termo de fl. 3684, apresentou o recurso voluntário de fl. 3688/3700 em 01/09/2017.
Em suas razões, voltou a afirmar que as multas foram lavradas como reflexo das
obrigações principais objeto do processo no 19515.722704/2012-15, sendo idênticos os fatos que
originaram ambos os lançamentos.
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
7
Alegou que a DRJ de origem reconheceu a decadência do crédito tributário de
obrigação principal em relação ao período de 01/2007 a 11/2007, contudo o acórdão recorrido
manteve integralmente as multas do presente processo, o que entendeu ser equivocado pois “o
cancelamento da obrigação tributária principal deverá refletir na discussão travada nos autos da
presente demanda, com o cancelamento da correspondente obrigação acessória”.
No mais, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação na parte em que
defende a improcedência do lançamento das contribuições previdenciárias principais e,
consequentemente, inexigibilidade das multas lavradas por descumprimento de obrigação
acessória.
Este processo compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais. Contudo,
seu conhecimento deve ser apenas parcial, conforme abaixo exposto.

PRELIMINARES
Prejudicialidade da análise dos argumentos
Os argumentos de defesa da contribuinte (repetidos na peça recursal) são, em sua
maioria, relativos ao lançamento das obrigações principais, pois defende, em suma: (i) a
regularidade do dos valores pagos a título de PLR (DEBCADs nos 37.412.819-7 e 37.256.194-2); (ii)
a improcedência do lançamento sobre valores correspondentes ao plano de saúde concedido a
contribuinte segurado individual (DEBCAD no 37.386.501-5); e (iii) improcedência da exigência da
retenção de 11% prevista no art. 31 da Lei no 8.212/91 (DEBCAD no 37.386.504-0).
Contudo, tais temas já foram analisados e debatidos no processo que trata do
lançamento das obrigações principais (no 19515.722704/2012-15).
Por esta razão, não conheço das referidas matérias envolvendo o mérito do
lançamento das obrigações principais.

Decadência
Em princípio, a RECORRENTE pleiteia o reconhecimento da decadência do presente
lançamento. Argumenta que as multas foram lavradas como reflexo das obrigações principais
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
8
objeto do processo no 19515.722704/2012-15 e, neste sentido, deve ser aplicada neste
lançamento a decadência de parte do crédito tributária de obrigação principal reconhecida pela
DRJ de origem em relação ao período de 01/2007 a 11/2007.
Contudo não merece prosperar o inconformismo da RECORRENTE.
Sobre o termo inicial de contagem do prazo decadencial, importante esclarecer que
os procedimentos administrativos de constituição de créditos tributários decorrentes do
descumprimento de obrigações acessórias sujeitam-se ao regime de decadência referido no art.
173 do CTN (abaixo transcrito), pois tais créditos tributários decorrem sempre de lançamento de
ofício, jamais de lançamento por homologação, circunstância que afasta a incidência da contagem
do prazo estabelecida no art. 150, § 4o, do CTN:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida
autoridade, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado,
expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será êle de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado êsse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
Ou seja, ainda que o art. 150, §4o, do CTN seja aplicável ao lançamento da
obrigação principal (como ocorreu no caso concreto), as multas lavradas pelo descumprimento de
obrigações acessórias devem observar a regra de contagem do art. 173, I, do CTN. Neste sentido, é
a jurisprudência deste CARF, conforme Súmula no 148 abaixo transcrita:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
No presente caso, conforme tabela de fl. 3690, todos os pagamentos sobre os quais
não foram descontadas as contribuições dos segurados contribuintes empregados (PLR) referem-
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
9
se ao período de 01/2007 a 12/2007 (DEBCAD 37.256.193-4, substituído pelo DEBCAD 37.412.819-
7), já os pagamentos ao contribuinte individual que não tiveram descontos da contribuição (plano
de assistência médica) foram realizados entre 10/2007 e 12/2007 (DEBCAD 37.386.501-5). Por fim,
o lançamento relativo à não retenção de 11% sobre os serviços prestados com cessão de mão-de-
obra referiu-se ao período de 04/2007 a 12/2007 (DEBCAD 37.386.504-0).
Os discriminativos de fls. 3703/3712 confirmam a alegação do contribuinte, de que
apenas foi mantido o lançamento relativo à competência 12/2007 de todos os mencionados
DEBCADs de obrigações principais. Contudo, isso não significa que o presente lançamento relativo
às multas por descumprimento de obrigações acessórias deve, também, ser cancelado. Conforme
entendimento sumulado por este CARF, ainda que a obrigação principal correlata tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN, subsiste o lançamento da multa
por descumprimento de obrigação acessória caso não atingida pela decadência do art. 173, I, do
CTN.
Sendo assim, no caso concreto, como exposto, todos os pagamentos sobre os quais
não foram descontadas as contribuições dos segurados contribuintes individuais foram realizados
entre 01/2007 e 12/2007. Assim, considerando a competência mais remota (01/2007), o termo
inicial da contagem do prazo decadencial foi o dia 1o/1/2008 (“primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado”), nos termos do art. 173, inciso I, do CTN,
e o seu marco final seria 31/12/2012. Como a ciência da RECORRENTE se deu em 12/12/2012 (fl.
3135), não ocorreu a decadência para lançamento da multa CFL 59 no presente caso.
De igual forma, o lançamento da multa CFL 93 também não foi atingido pela
decadência, pois a não retenção de 11% sobre os serviços prestados com cessão de mão-de-obra
ocorreu no período de 04/2007 a 12/2007. Portanto, considerando a competência mais remota
(04/2007), o termo inicial da contagem do prazo decadencial foi o dia 1o/1/2008 e o seu marco
final seria 31/12/2012, após a ciência da RECORRENTE, que se deu em 12/12/2012.
Ademais, ainda que fosse aplicada a mesma regra de contagem decadencial do art.
150, §4o, para o lançamento das multas (o que se admite apenas para argumentar), as
penalidades objeto deste processo permaneceriam inalteradas, pois elas são em valores fixos e
independem da quantidade de retenções que deixaram de ser feitas pela contribuinte. Em outras
palavras, a contribuinte poderia praticar 1 ou 100 condutas desta mesma natureza que as multas
seriam a mesma. Nesta linha de raciocínio, cumpre esclarecer que a parte do lançamento de
obrigações principais mantida pela DRJ no processo no 19515.722704/2012-15 (competência
12/2007) foi baixada por liquidação, conforme consta à fl. 3725, evidenciando o reconhecimento
do débito pelo próprio contribuinte. Dessa forma, a manutenção do lançamento de obrigações
principais referente à competência 12/2007 é suficiente para justificar a subsistência integral das
multas ora discutidas.
Assim, resta claro que tais argumentos esposados pela RECORRENTE não merecem
ser acolhidos.
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
10

MÉRITO
Da Legalidade da Multa Aplicada. Reflexo do Lançamento das Obrigações Principais
Apesar de não terem sido ventiladas no recurso alegações envolvendo a aplicação
das multas em si, entendo tecer alguns comentários sobre a legalidade das penalidades aplicadas.
Depreende-se do art. 113 do CTN que a obrigação tributária é principal ou acessória
e pela natureza instrumental da obrigação acessória, ela não necessariamente está ligada a uma
obrigação principal. Em face de sua inobservância, há a imposição de sanção específica disposta na
legislação nos termos do art. 115 também do CTN.
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o. A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por
objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extinguese juntamente
com o crédito dela decorrente.
§ 2o. A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou
da fiscalização dos tributos.
§ 3o. A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, convertese
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
(...)
Art. 115. Fato gerador da obrigação acessória é qualquer situação que, na forma
da legislação aplicável, impõe a prática ou a abstenção de ato que não configure
obrigação principal.
As obrigações acessórias são estabelecidas no interesse da arrecadação e da
fiscalização de tributos, de forma que visam facilitar a apuração dos tributos devidos. Elas,
independente do prejuízo ou não causado ao erário, devem ser cumpridas no prazo e forma
fixados na legislação.
As multas aplicadas têm fundamento no art. 30, I, “a”, e no art. 31, ambos da Lei no
8.212/91, c/c o art. 283, I, “g”, §3o, do RPS (Decreto no 3.048/99):
Lei no 8.212/91
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras
importâncias devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
a) arrecadar as contribuições dos segurados empregados e trabalhadores avulsos
a seu serviço, descontando-as da respectiva remuneração;
(...)
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
11
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão
de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida até o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou
até o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele
dia, observado o disposto no § 5o do art. 33 desta Lei.

RPS
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de
1991, e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade
expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa
variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$
63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco
centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o disposto nos arts.
290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
I - a partir de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) nas
seguintes infrações:
(...)
g) deixar a empresa de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos
segurados a seu serviço;
(...)
§ 3o As demais infrações a dispositivos da legislação, para as quais não haja
penalidade expressamente cominada, sujeitam o infrator à multa de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos).
Como é possível observar, enseja a aplicação da multa CFL 59 o ato de deixar de
efetuar o desconto de contribuições sobre verbas entendidas como base de cálculo das
contribuições previdenciárias. Ademais, a multa CFL 93 aplica-se caso a contribuinte a empresa
contratante de serviços executados mediante cessão de mão de obra deixe de reter e recolher o
percentual de 11% do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços.
Ou seja, constatado no processo envolvendo o lançamento de obrigação principal
que a RECORRENTE deixou de efetuar os descontos das contribuições devidas pelos segurados a
seu serviço, é cabível a aplicação das multas CFL 59 e CFL 93.
Existe distinção clara entre as obrigações principais e acessórias. Apesar da
obrigação principal não se confundir com a obrigação acessória (a obrigação principal é de pagar o
tributo, ao passo que a obrigação tributária acessória é declarar em GFIP a ocorrência do fato
gerador, são condutas independentes. Ora, tanto o são que poderia o contribuinte ter declarado
em GFIP a ocorrência do fato gerador mas não tê-lo pago, conduta que viola apenas a obrigação
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
12
principal, como poderia ter regularmente pago o tributo sem tê-lo declarado em GFIP, conduta que
fere a obrigação acessória) o reconhecimento da existência da obrigação principal, no presente
caso, necessariamente implica na exigibilidade da obrigação acessória.
Isto porque as multas CFL 59 e CFL 93 possuem valor fixo, ou seja, independem da
quantidade de condutas. Assim, basta haver a não retenção da contribuição previdenciária de
apenas uma verba que é possível a aplicação de tal multa, a qual não sofre majoração em razão da
quantidade de verbas ou competências sobre as quais deixaram de ser efetuados os descontos das
contribuições devidas pelos segurados.
Em outras palavras: se no processo de obrigação principal envolvendo as
contribuições devidas pelos segurados restar decidido que qualquer verba paga pela RECORRENTE
deixou de sofrer o desconto das contribuições, então, como consequência lógica, deve ser
integralmente mantida a presente multa CFL 59.
O mesmo raciocínio aplica-se à multa CFL 93: se no processo de obrigação principal
envolvendo o lançamento decorrente da não retenção do percentual de 11% do valor bruto da
nota fiscal prestação de serviços com cessão de mão-de-obra restar decidido que qualquer
retenção desta natureza deixou de ser feita pelo contribuinte, então, como consequência lógica,
deve ser integralmente mantida a presente multa CFL 93.
Assim, não há que se falar em aplicação, neste lançamento, dos reflexos
decorrentes do que restou decidido nos processos de obrigações principais, pois as multas CFL 59
e CFL 93 possuem valor único, independentemente da quantidade de ocasiões em que: (i) deixou
de ser descontado o valor das contribuições devidas pelos segurados; e (ii) deixou de ser retido o
percentual de 11% da nota fiscal prestação de serviços com cessão de mão-de-obra.
Feitos esses esclarecimentos, resta evidente que as multas devem ser mantidas.
Conforme já exposto, ao julgar o processo no 19515.722704/2012-15, a DRJ manteve o
lançamento de obrigações principais relativo à competência 12/2007. Esta parcela do crédito
tributário foi posteriormente baixada por liquidação, conforme consta à fl. 3725, evidenciando o
reconhecimento do débito pelo próprio contribuinte. Dessa forma, a manutenção – e o
reconhecimento – do lançamento de obrigações principais referente à mencionada competência é
suficiente para justificar a subsistência integral das multas ora discutidas.
Portanto, como as multas CFL 59 e CFL 93 possuem natureza fixa (ou seja, não
guardam correlação com a quantidade de condutas), não há razão para o seu afastamento.
Devem, assim, ser integralmente mantidas.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do recurso, deixando de
conhecer das razões que envolvem o mérito do lançamento das obrigações principais. Na parte
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.780 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722705/2012-51
13
conhecida, REJEITO a preliminar de decadência e, no mérito, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso, nos termos das razões acima.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 3739
DF CARF MF
Original